Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706759-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO SUSTENTARE SANEAMENTO S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação anulatória de processo administrativo que move contra o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU, no seguinte teor: “A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança no valor de R$ 7.296.619,65 (sete milhões duzentos e noventa e seis mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos). Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. Para fundamentar o seu pedido a autora utiliza dois argumentos, quais sejam cerceamento de defesa e a desconsideração pelo réu do custo global. Efetivamente a decisão de ID 59190911 padece de vício formal, pois ao contrário do afirmado pela autora no sentido de que o seu recurso não foi conhecido, na verdade entendeu-se que não há cabimento de procedimento administrativo e, consequentemente de defesa e nada decidiu sobre o recurso. Não obstante essa questão não se verifica prejuízo ao direito à ampla defesa, pois a autora apresentou defesa administrativa, como ela mesma reconhece na petição inicial, teve concessão de dilação do prazo para interposição do recurso (ID 59190908, pág. 82) e todas as suas razões foram analisadas pela comissão especial (ID 59190911), que sugeriu a manutenção da decisão. Portanto, ainda que não tivesse ocorrido o erro formal o recurso da autora não teria êxito, portanto, não houve cerceamento de defesa, o que faltou foi decisão. O segundo argumento é o mesmo utilizado no procedimento administrativo, mas foi considerado que a autora cobrou diferente da proposta apresentada, pois cobrou 2,40 km/homem/dia ao passou que propôs 1,85 km/homem/dia, caracterizando o sobre preço. O réu está vinculado ao instrumento convocatório e contrato celebrado e a autora não comprovou que tenha autorização expressa do Tribunal de Contas para cobrar em valor superior ao contratado, não obstante essa decisão também não teria o condão de legitimar cobrança além do que foi efetivamente pactuado. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se.” A agravante-autora narra que foi instaurado processo administrativo para apurar suposta infração contratual, consistente no recebimento indevido de valores referentes ao serviço de varrição manual relativo ao Contrato de Prestação de Serviços no 027/18 celebrado com o agravado-réu, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza urbana compreendendo a coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos domiciliares, varrição manual e mecanizada, dentre outros. Afirma que não foi assegurado no referido processo administrativo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Assevera que a sua defesa administrativa foi julgada improcedente, oportunidade em que foi notificada a devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 7.296.619,65. Informa que interpôs recurso administrativo da respectiva decisão, o qual foi desprovido pelo i. Presidente do SLU, sob o fundamento de “que a questão não dizia respeito à inexecução parcial ou total do contrato, mas sim a falhas quanto à fiscalização do contrato e do setor de pagamentos, em razão do que, a seu ver, não deveria ser observado o devido processo legal, nem assegurado a ampla defesa, uma vez que a empresa teria a obrigação de ressarcir o erário”. Argumenta, quanto ao mérito da decisão administrativa, que não houve alteração unilateral do contrato ou má-fé de sua parte, pois o parâmetro de produtividade que utilizou nas planilhas orçamentárias foi de 2,4 km/homem/dia e decorreu de deliberação do TCDF, portanto, a alteração do parâmetro contratual adveio de ato do órgão responsável pela sua fiscalização, art. 78 da LODF. Acrescenta que, mesmo com utilização de parâmetro diverso do previsto no contrato, por força de decisão do TCU, não efetuou cobrança de preço em desconformidade com a equação atinente ao custo do serviço de varrição e do quantitativo de pessoal utilizado, que pudesse importar em alteração das bases contratuais, razão pela qual a fiscalização do SLU nunca detectou serviço prestado a menor ou sua área financeira vetou a cobrança, a pretexto de exigência indevida ou mesmo exorbitante. Conclui, assim, que não houve alteração unilateral do contrato, nem sobrepreço unitário ou global, questões que também não foram consideradas no seu recurso administrativo. Requer a antecipação da tutela recursal para sobrestar a cobrança da importância de R$ 7.296.619,65 e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o processo administrativo foi instaurado com o objetivo de apurar suposto recebimento indevido de valores referentes ao serviço de varrição manual contratual atribuída à empresa-agravante, em razão de adoção de parâmetro de produtividade diverso do previsto no Projeto Básico e na Proposta de Preços apresentada pela empresa contratada, com base na Dispensa de Licitação no 05/2018 - GELIC/SLU/DF - PROCESSO No 00094.00007229/2018-74 SEI-DF, relativo ao Contrato no 27/2018 celebrado com o agravado-réu. Da leitura do referido processo administrativo, vê-se que a agravante-autora apresentou defesa prévia (id. 59190896, págs. 13-6) e, da r. decisão que julgou-a improcedente e notificou-a a restituir aos cofres públicos a importância de R$ 7.296.619,65, a agravante-autora interpôs recurso administrativo (id. 59190908, págs. 24-44), cujas razões expostas foram devidamente analisadas pela Comissão Especial (id. 59190911) e, ao final, desprovido pelo Presidente do SLU (id. 59190911, págs. 6-7). Destaque-se que, embora o Presidente do SLU tenha assentado em sua r. decisão que “não há que se falar em processo administrativo aplicando a ampla defesa e contraditório, mas sim na obrigação que a empresa tem em ressarcir ao SLU os valores que foram pagos de forma indevida”, arts. 876 e 884 do CC, extrai-se dos autos que a agravante-ré exerceu seu direito de defesa ao longo do processo, não se constatando a alegada violação às garantias constitucionais previstas no art. 5o, incs. LIV e LV. Quanto aos argumentos de que não houve alteração unilateral do contrato, nem sobrepreço unitário ou global, referidas questões não estão devidamente elucidadas e demandam ampla cognição, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora